Tribunal: TJMT
Processo: 0000988-39.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000988-39.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nota Fiscal ou Fatura]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.877.387/0001-12 (APELANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ICMS – POSSIBILIDADE – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO COMO INSUMOS - SENTENÇA RATIFICADA - AÇÃO DE BASE JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

O "Diferencial de Alíquota" nada mais é do que uma regra de tributação onde o destinatário, contribuinte do ICMS, apura e recolhe em benefício de seu Estado o ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interestadual e a estadual, quando das aquisições de mercadorias, bens ou serviços oriundos de outros Estados e destinados ao seu uso, consumo, integração ao Ativo Permanente ou que não estejam vinculados a uma saída subsequente tributada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
SEVEN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que julgou improcedente os pedidos e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC, bem como condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, informa a apelante que
a sentença fundamentou que o imposto pleiteado pelo ora apelado é legal, com a premissa de que a apelante exerce atividades passiveis de tributação pelo ICMS, sendo contribuinte deste imposto, enquadra-se na hipótese do an. 155, §2°, inciso VII, alínea “a”, e inciso VIII da CF, devendo recolher a diferença entre a alíquota interna e a interestadual, referente é compra de bens destinados ao seu consume final
.

Aduz que não há fato gerador capaz de ensejar a cobrança de tributo ICMS sobre a operação, já que figurou tão somente como consumidora final.

Sustenta que a aquisição de bens destinados a edificação de sua sede empresarial compõe ativo imobilizado do contribuinte, já que atua no ramo alimentício.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de piso, declarando a ilegalidade da cobrança do ICMS, em razão da ausência de fato gerador, já que adquiriu os produtos como destinatária final, para construção da sede de sua empresa, bem como seja invertido o ônus de sucumbência em face da apelada.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal – id. 1806114.

Em parecer de lavra do douto Procurador de Justiça Astúrio Ferreira da Silva Filho, foi manifestado a dispensada da intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Extrai-se dos autos que a parte recorrente se insurge contra a cobrança de diferencial de alíquota de ICMS sobre a aquisição de materiais de construção que teriam sido adquiridos para a construção da sede da empresa, na cidade de Rondonópolis.

Como pontualmente se posicionou o juízo de origem e merece destaque:

“Ao contrário do que consta na inicial, a aquisição de bens destinados ao uso, consumo ou ao ativo permanente, configura hipótese de incidência do ICMS, sendo que, essa aquisição, realizada em outros Estados da Federação se destina ao consumidor final que é contribuinte do ICMS (parte autora), cabendo ao Estado destinatário o diferencial entre a alíquota interna e a interestadual.

[...] os bens adquiridos pela empresa autora resultaram da prática de um negócio jurídico com a transferência do direito de propriedade de um dos contratantes para outro, ou seja, com a mudança de titularidade, se pode dizer que os bens em questão, conquanto destinados à composição do ativo fixo da empresa executada, ostentavam a qualidade de mercadoria, sobretudo porque submetidos a uma relação mercantil e, como tal, sujeitos à exação tributária, so vindo a perder esse caráter no momento que se introduziu no ativo permanente da empresa adquirente”.

A propósito, este é o entendimento consolidado na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS – EMPRESA DO RAMO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS – COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ICMS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA - AÇÃO

DE BASE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O "Diferencial de Alíquota" nada mais é do que uma regra de tributação onde o destinatário, contribuinte do ICMS, apura e recolhe em benefício de seu Estado o ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interestadual e a estadual, quando das aquisições de mercadorias, bens ou serviços oriundos de outros Estados e destinados ao seu uso, consumo, integração ao Ativo Permanente ou que não estejam vinculados a uma saída subsequente tributada. 2. “(...) É devido o diferencial de alíquota do ICMS pela atividade de recauchutagem e regeneração de pneus, quando a pessoa jurídica que não seja contribuindo do ICMS realiza operações mercantis interestaduais, beneficiando-se de alíquota que lhe é mais favorável (...)” (TJMT – RNS – 96996/2009 – Capital – Des. Rubens de Oliveira Santos Filho). 3. Sentença retificada. (N.U 0007359-15.2011.8.11.0040, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2019, Publicado no DJE 12/03/2019)”.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020